Tribunal: CARF
Processo: 10283.000577/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2008, 31/07/2010, 03/11/2010, 06/11/2010, 23/12/2010
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.000577/2011-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.098 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2008, 31/07/2010, 03/11/2010, 06/11/2010,
23/12/2010
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000577/2011-15
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo trata de auto de infração contra a empresa GW
GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA, CNPJ 52.147.923/0001-74,
lavrado em 31/01/2011 por Auditor-Fiscal em exercício na ALF Porto de Manaus,
mediante o qual é exigido do contribuinte acima identificado o crédito tributário no
valor de R$ 25.000,00, referente à multa administrativa pela não prestação, na forma e
prazo estabelecidos, de informação sobre a carga e operações que executara na condição
de Agente de Carga, na forma prevista no art. 107, IV, alínea ‘e’, do DL no 37, de 1966.
Nos termos do relatório fiscal e seus anexos, a empresa GW GERENCIAMENTO DE
FRETES DO BRASIL LTDA solicitou inclusão de NCM em Conhecimentos
Eletrônicos (CE) filhotes, vinculados a embarcações provenientes do exterior e
atracadas em porto nacional, prestando informação (inclusão de NCM) de forma
intempestiva, nos termos da IN SRF no 800, art.22, III, conforme abaixo:
1.
Navio WEISSHORN, atracação no Porto de Manaus em 02/08/2010
09:37h, escala no 10000259478, manifesto no0110501408022. (MBL) CE
no011005117335584. Solicitação de inclusão de NCM no (HBL) CE
no011005122816692 em 07/10/2010, deferida em 10/12/2010.
2. Navio ARSOS, atracação no Porto de Manaus em 05/01/2010 10:22h, escala
no10000370247, manifesto no0110502162930. (MBL) CE no011005185401511.
Solicitação de inclusão de NCM no (HBL) no011005187208778 em 18/11/2010,
deferida em 22/11/2010.
3. Navio STADT FLENSBURG, atracação no Porto de Manaus em 23/10/2008
16:53h, escala no 08000243863, manifesto no0108501999134. (MBL) CE
no010805197709847. Solicitação de inclusão de NCM no (HBL) CE
no010805198730904 em 28/11/2008, deferida em 22/12/2008.
4. Navio HALCYON, atracação no Porto de Manaus em 08/11/2010 19:22h,
escala
no10000379694,
manifesto
no0110502213187.
(MBL)
CE
no011005189942681. Solicitação de inclusão de NCM no (HBL) CE
no011005190163160 em 02/12/2010, deferida em 15/12/2010.
5. Navio ARSOS, atracação no Porto de Manaus em 25/12/2010 18:30h, escala
no10000442990, manifesto no0110502582646. (MBL) CE no011005221176403.
Solicitação de inclusão de NCM no (HBL) CE no011005222396814 em
18/01/2011, deferida em 21/01/2011.
A data limite para prestação das informações relativas às cargas consolidadas destinadas
ao porto é de 48 (quarenta e oito) horas antes da atracação do navio, conforme
estipulado no art. 22 da IN SRF no 800/2007. Para ocorrências anteriores a 01/04/2009,
o limite temporal imposto para que o responsável preste informações sobre a carga é a
data da atracação do navio, conforme preceitua o art.50 da referida instrução normativa.
Ciente do auto em 02/02/2011, o interessado apresentou sucinta impugnação em
25/02/2011, fl (s). 143, contrapondo os seguintes argumentos:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

• Que a multa imposta pela inclusão de NCM não pode prevalecer porque
ocorreu a pedido dos importadores, agindo a impugnante na qualidade de
mandatária do importador.
• Que não é proporcional que uma simples retificação na nomenclatura dos dados
de embarque possa ensejar na aplicação de severa penalidade.
• Que não houve ato doloso ou retificação de dados após início de procedimento
fiscal.
• Anexa solicitação de importador dando ciência da possibilidade de penalidade
pela Receita Federal.
• Ante o exposto, requer afastamento da multa ou imputação da penalidade ao
importador.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 21/10/2008, 31/07/2010, 03/11/2010, 06/11/2010, 23/12/2010.
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
NA
FORMA
E
PRAZO
ESTABELECIDOS.
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO
Constitui infração administrativa a não prestação, na forma e prazo estabelecidos, de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
inclusive inserção de NCM em Conhecimento Eletrônico, mediante informação no
sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil.
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO.
CONVENÇÕES
PARTICULARES.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública a fim de modificar
definição legal do sujeito passivo da correspondente obrigação tributária (art.123 do
CTN), devendo suas implicações serem oportunamente tratadas na esfera civil pelos
particulares envolvidos.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. A responsabilidade tributária do
agente de carga está claramente prevista no artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966.
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Somente é possível admitir a denúncia espontânea quando o espírito da norma não for
afrontado e a denúncia trouxer, como resultado, a adequada reparação do dano causado.
Como não é este o caso, na retificação extemporânea de CE agregado para inserção de
NCM, não há que se falar em denúncia espontânea.
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA.
A seara do contencioso administrativo não é instância competente para apreciar o
emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em matéria de penalidade
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

(i)
foi autuada não pela prestação extemporânea de informações, mas
simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea constante dos
conhecimentos eletrônicos filhotes (house), tempestivamente informados ao sistema;
(ii)
em que pese a previsão constante do já revogado § 1o do art. 45 da IN RFB
800/07 (fundamento legal da decisão proferida) para a aplicação da penalidade em caso de
retificação das informações após os prazos de antecedência previstos na referida instrução
normativa, referido dispositivo inova em área afeta exclusivamente à lei;
(iii)
não tem os atos infralegais o condão de inovar no ordenamento jurídico,
sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 9o, I, do
CTN);
(iv)
como se observa do fundamento legal para a imposição da penalidade, a
conduta ali prevista refere-se a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as
informações a que estava obrigado;
(v)
o art. 112 do CTN sepulta qualquer interpretação extensiva da norma em
desprestigio do contribuinte;
(vi)
ao caso tem aplicação o contido na Solução de Consulta Interna no 2-Cosit,
de 04/02/2016;
(vii)
há outro fundamento para a não aplicação de penalidade no caso de
retificação de informações prestadas tempestivamente à RFB, isto é, o prazo para retificações
(art. 24 da Instrução Normativa no 800, de 2007, c/c o art. 46, § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009
(“RA”) não se confunde com a primeira prestação de informações (art. 22 da Instrução
Normativa no 800, de 2007);
(viii) é cabível a denúncia espontânea nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66; e
(ix)
deve ser afastada a aplicação do § 3o, do art. 683, do Decreto no 6.759/09,
atendo-se os Julgadores ao disposto no art. 138 do CTN e no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei n.
37/66, atualmente reproduzido no mesmo parágrafo do art. 683 do atual Regulamento
Aduaneiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se a análise do recurso de acordo com os tópicos recursais.
- Da penalização por retificação das informações após a atracação
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição de 5 (cinco) ocorrências, todas elas referentes a inclusão no
Siscomex Carga, nos CE’s mercante filhote, em razão da necessidade de se informar a inclusão
de NCM's nos ditos CE’s mercante filhote. Todos os CE’s mercante filhote estavam amparados
por CE mercante genérico.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos conhecimentos
eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações, pois, a Recorrente tão-somente
solicitou a retificação de informação (inclusão de NCM) constante dos conhecimentos
eletrônicos filhotes tempestivamente informados ao sistema.
Veja-se que à fl. 54 do volume 1 (efl. 58) consta o pedido de alteração de NCM
formulado pela Recorrente, conforme a seguir reproduzido:

Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico - CE
ao atraso na prestação da informação.
A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já reproduzida no relatório,
considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal como sendo de retificação
extemporânea de informações.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida
pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
julgado, por unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-
005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder pela
infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real responsável,
conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no que tange ao mérito
da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de descumprimento da obrigação
acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a retificação de
conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do
prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa RFB no
1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no 10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em recente
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto, conforme ementa adiante
transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.” (Processo no
11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

Em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é de se
afastar as multas impostas.
- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000577/2011-15

Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital